Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-67.2021.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000607-67.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SELMA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 858.962.841-87 (APELADO), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), EIGON LINCOLN DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO KONISKI (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVAN SILVA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ADAN FERNANDES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE SÁ ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EMIVALDO ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), SELMA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 858.962.841-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA DEFESA E JULGOU PREJUDICADO O MINISTERIAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SELMA CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: SELMA CONCEICAO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO E PEDIDO ALTERNATIVO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – AÇÃO POLICIAL COM INGRESSO EM DOMICÍLIO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E DE JUSTA CAUSA – NULIDADE DA PROVA – DROGA APREENDIDA EM PEQUENA QUANTIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA INDUVIDOSA DA VINCULAÇÃO DA APELANTE COM O ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PERDA DO OBJETO – RECURSO DA DEFESA PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

A Constituição Federal elenca que o ingresso em domicílio sem prévia autorização do morador, ou justificativa embasada na constatação de situação de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, constitui arbitrariedade. No presente caso as provas demonstram que além da inexistência de autorização para ingresso domiciliar, não houve justa causa para a medida extrema por parte da guarnição policial, motivo pelo qual todas as provas produzidas nesta oportunidade e as que lhe são oriundas são nulas. Embora tenha havido a comprovação da materialidade delitiva, não existem elementos probatórios suficientes que vinculem a apelante às drogas apreendidas e nem que estivesse no exercício do comércio ilícito de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000607-67.2021.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SELMA CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: SELMA CONCEICAO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (1º apelante) e por Selma Conceição dos Santos (2ª apelante) em face da sentença que condenou a 2ª apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado em razão da reincidência. O valor de cada dia-multa restou fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID 96329026).

Conforme consta nos autos, a apelante Selma Conceição dos Santos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, devido à sua suposta incursão na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Aduz a inicial acusatória que no dia 07/01/2021, por volta das 06h20min, na Rua D, Bairro São José, na cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, a apelante Selma Conceição dos Santos trazia e guardava, com finalidade de venda e entrega para consumo de terceiros, a quantia de 1,69 gramas de cocaína e 5,52 gramas de maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra que na mencionada data, policiais militares realizavam rondas no bairro São José quando foram informados anonimamente que a apelante estaria comercializando entorpecentes em frente à residência de pessoa conhecida como Marciano. Ao chegarem ao local, os agentes policiais constaram a presença de dois homens, os quais evadiram-se, e da apelante Selma Conceição dos Santos sentada em um banco.

Durante a revista pessoal nenhum entorpecente foi encontrado com a apelante, mas ao seu lado foram encontradas 03 (três) porções de maconha e 08 (oito) pedras de cocaína, motivo pelo qual foi presa em flagrante e conduzida à delegacia de polícia.

A denúncia embasou-se nas informações colhidas no auto de prisão em flagrante nº 145.3.2021.354, notadamente no depoimento do PM Eigon Lincoln de Lima (Termo de depoimento nº 80/2021 – ID 96328046), do PM Eduardo Koniski (Termo de depoimento nº 81/2021 – ID 96328047) e no laudo pericial preliminar de entorpecente nº 210.2.04.20121.000288-01, que confirmou que os materiais apreendidos eram maconha e cocaína (ID 96328957).

A prisão em flagrante foi convertida, quando da audiência de custódia, em prisão preventiva, tendo o juízo de primeiro grau fundamentado a decisão na garantia da ordem pública em razão da existência de condenação anterior em desfavor da apelante pelo crime de tráfico de drogas, conforme processo nº 0000256-74.2014.8.11.0064 (ID 96328970). A defesa requereu a revogação da cautela extrema (ID 96329008), mas o juízo
a quo
rejeitou os argumentos e manteve a segregação da apelante (ID 96329014).

Devidamente notificada (ID 963289983), a apelante apresentou defesa preliminar onde pugnou pelo reconhecimento da inépcia da inicial e da ausência de autoria (ID 96328985). Rejeitada a defesa, o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento (ID 96328986). O Laudo Pericial definitivo nº 3.14.2021.73335-01 confirmou que os entorpecentes apreendidos eram maconha e cocaína (ID 96329016).

Na audiência de instrução e julgamento procedeu-se à oitiva das testemunhas Eigon Lincoln de Lima, Eduardo Koniski, Emivaldo Alves de Oliveira, Erivan Silva de Souza e Jacqueline Sá Alves da Silva.

Ao final da audiência instrutória, as partes apresentaram alegações finais orais.

Após análise dos termos do processo, o juízo
a quo
condenou a apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado em razão da reincidência. O valor de cada dia-multa restou fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID 96329026).

Inconformados, a defesa (ID 96329035) e o Ministério Público (ID 96329036) interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, o
Parquet
pugnou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes (ID 96329044).

As razões do inconformismo defensivo foram pelo (
i
) reconhecimento da ausência de prova de autoria e não comprovação da elementar do tipo penal elencado na inicial e, alternativamente, (
ii
) pela desclassificação do delito para a prática descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

As contrarrazões foram pelo improvimento dos recursos (ID 104988965 e ID 108560970).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do recurso defensivo (ID 110706959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SELMA CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: SELMA CONCEICAO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente convém destacar que a materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelos elementos angariados no curso do inquérito policial nº 145.4.2021.772, especialmente por meio do depoimento do PM Eigon Lincoln de Lima (Termo de depoimento nº 80/2021 – ID 96328046), do PM Eduardo Koniski (Termo de depoimento nº 81/2021 – ID 96328047), do laudo pericial preliminar de entorpecente nº 210.2.04.20121.000288-01 (ID 96328957) e do laudo pericial definitivo nº 3.14.2021.73335-01, os quais confirmaram que os entorpecentes apreendidos eram maconha e cocaína (ID 96329016).

Naquilo que tange à autoria delitiva importa salientar que a gravidade da intervenção penal não permite a edição de éditos condenatórios fora das hipóteses de plena convicção acerca da materialidade e participação em eventos criminosos.

Neste sentido, frise-se que a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CRFB/88), dentre as várias acepções que possui, também deve ser vista “
como regra de julgamento a ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo.
Para a imposição de uma sentença condenatória é necessário provar, além de qualquer dúvida razoável, a culpa do acusado
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 57/58).

Ou seja, somente será possível manter-se a sentença proferida pelo douto juízo de primeiro grau se os autos possuíssem prova incriminadora induvidosa, a qual deve ser entendida como aquela que esteja “
apta a demonstrar, em uma linguagem técnico-processual, a materialidade do crime com todas as suas circunstâncias e a sua autoria.
Isso significa que a prova a ser produzida pelo Ministério Público de modo lícito somente afastará a presunção de inocência e, com isso gerará a condenação, se tiver a aptidão de demonstrar a materialidade e a autoria da infração
.
” (MORAES, Maurício Zanoide de.
Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro
. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 464).

Da análise da prova produzida durante a audiência de instrução e julgamento verifico que a testemunha PM Eigon Lincoln de Lima relatou que durante rondas de rotina no Bairro São José, nas proximidades das Rua D, conhecida como ponto de tráfico de drogas, receberam a informação de um transeunte não identificado afirmando que uma mulher de nome Selma estaria realizando o comércio de entorpecentes nas proximidades. Ao se aproximarem do local indicado, dois indivíduos avistaram os policiais militares e se evadiram, enquanto outras duas pessoas que estavam do lado de fora permaneceram onde estavam e foram abordadas. Acrescentou ao seu relato que a apelante Selma Conceição dos Santos estava no interior da residência.

A testemunha explicou que o local da abordagem é conhecido como
biqueira
(ponto de venda de drogas) e que vários indivíduos ficam em seu entorno por serem
olheiros
ou usuários, porém as pessoas que foram abordadas disseram que apenas estavam passando pelo local e que não tinham nenhum vínculo com a apelante, que estaria do lado de dentro do imóvel. Sublinhou que durante a abordagem entraram dentro do barraco onde Selma estava sentada. Afirmou que após a revista da apelante, fizeram a revista no local e que a droga foi encontrada ao lado do banco onde ela estava sentada. Disse também que no interior do barraco não havia mais ninguém.

A testemunha também esclareceu que o banco onde a apelante estava ficava dentro do barraco e que o local não tinha portas. Afirmou que durante entrevista a apelante afirmou que estava à procura de sua filha, contudo a testemunha relatou que durante a confecção do boletim de ocorrência a filha da apelante compareceu à delegacia e em entrevista com outros policiais teria dito que estava em sua residência. A testemunha esclareceu que o imóvel onde os fatos ocorreram pertenceria a um indivíduo que foi preso pelo crime de tráfico de drogas e que, devido ao abandono, apesar de ter cama e colchão, era insalubre e não possuía porta e nem portão. Disse que entraram no imóvel após o relato do suposto crime de tráfico e em razão de verem duas pessoas se evadindo do local. Afirmou que não viu a apelante entregando ou recebendo drogas, que não foram encontrados celulares, caderno de anotações ou outros apetrechos indicativos da prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha relatou que em razão da droga ter sido encontrada próximo da apelante, dela já responder por tráfico de entorpecentes e devido à informação de um terceiro de que estaria havendo a comercialização ilícita, entendeu por conduzi-la à delegacia de polícia. A testemunha também afirmou que não sabe o motivo pelo qual o delegado de polícia afirmou que a prisão da apelante se deu em frente e não no interior da residência.

Já a testemunha PM Eduardo Koniski relatou que durante rondas realizadas no bairro São José, foram abordados por uma pessoa que relatou que uma mulher de nome Selma estava comercializando entorpecentes na casa onde a pessoa de
Marciano
(que estava preso) residia. Narrou que ao chegarem ao local, dois rapazes correram por dentro da residência, que outros dois indivíduos permaneceram no local e que a apelante estava em uma área sentada em um banquinho. Relatou que próximo à apelante Selma estavam porções de maconha e cocaína e que o local era conhecido como ponto de venda de drogas. Explicou que a apelante disse aos policiais que estava no local procurando sua filha, que seria usuária de drogas. Disse que no imóvel havia cama, colchão, fogão e panela. Sublinhou que não receberam autorização para entrar em seu interior.

A informante Jacqueline Sá Alves da Silva relatou que a apelante trabalha de doméstica e que apesar de ter visto, no dia dos fatos, a apelante ser conduzida, não viu como se deu a abordagem. Relatou que a apelante era usuário de maconha e sua filha de cocaína. Afirmou ter ouvido falar das pessoas que estavam no local que a apelante estaria à procura de sua filha, que tinha sumido um dia antes. Disse que foi até a delegacia sozinha acompanhá-la. Sublinhou que nunca ouviu falar da pessoa de
Marciano
.

A testemunha Emivaldo Alves de Oliveira afirmou que a apelante sempre frequentou sua igreja, que estava na região há cerca de 08 (oito) anos. Relatou que a apelante era faxineira e cozinheira. Confirmou ter conhecimento de que a filha da apelante é usuária de drogas e que a apelante passou em frente à sua casa a procura dela. Disse não ter conhecimento de que a apelante tivesse envolvimento com o tráfico de drogas. Relatou que após a abordagem, viu a apelante ser conduzida, mas desconhece os motivos.

A testemunha Erivan Silva de Souza relatou que viu a abordagem policial e que naquele dia a apelante estava atrás de sua filha, que é usuária de drogas. Acrescentou que a apelante estava em frente à casa e não dentro da residência. E que a abordagem policial foi no instante em que a apelante estava chegando ao local. Relatou que no momento da aproximação policial alguns usuários correram. A testemunha disse ter ouvido falar que o local era uma
boca de fumo
e que naquela casa antes morava um sujeito de nome Marciano, que estava preso. Afirmou que a apelante estava em pé em frente à casa e que os policiais a conduziram para dentro e mandaram que ela se sentasse em um banco. A testemunha relatou que a droga não era da apelante e sim dos usuários que estavam no local. Afirmou que antes da chegada da polícia alguns usuários estavam sentados no referido banco.

De sua parte, a apelante negou os fatos. Disse que estava procurando sua filha desde cedo e que ligava para ela sem que ninguém atendesse. Afirmou que se preocupava muito com o fato de sua filha ser usuária de drogas e que passou em diversos locais e perguntou a muitas pessoas se a tinham visto. Relatou que foi abordada em frente ao mencionado imóvel e que a droga apreendida pelos policiais somente apareceu na delegacia. Destacou ter sido perseguida devido ao seu passado, uma vez que já foi condenada pelo crime de tráfico de drogas.

Após a análise destes elementos, a sentença, dentre outras assertivas, registrou: “
Com efeito, verifica-se que a versão da ré está em total dissonância com as declarações dos policiais militares que efetuaram sua prisão, pois ambos foram categóricos, firmes e coerentes ao afirmarem que a notícia que receberam de um terceiro ali no bairro era de que Selma praticava o tráfico de entorpecentes. Além disso, o policial militar Eigon Lincoln foi enfático e certeiro ao relatar que durante a confecção do boletim de ocorrência na delegacia de polícia a filha da denunciada apareceu no local querendo saber o que tinha acontecido. Questionada pelos outros componentes da guarnição se teria saído de casa ou onde estaria afirmou que estava em sua residência e “(...) Inclusive a hora que foi feita a condução dela (Selma) pessoas da região lá foram lá avisar ela. Promotora de Justiça: Ah! Foram avisar a filha dela? Testemunha: Isso (...)” (Registro audiovisual – ID 51946686)
” (Sentença – ID 96329033 – p. 10).

Pois bem.

Após a análise detida dos autos, entendo que a manutenção da condenação exarada pelo juízo de primeiro grau não é possível por duas razões distintas.

Em primeiro lugar é fundamental sublinhar que as testemunhas PM Eigon Lincoln de Lima e PM Eduardo Koniski afirmaram que não tiveram autorização para ingressar no imóvel onde a apelante estaria. De acordo com a testemunha PM Eigon Lincoln de Lima o ingresso se deu por força do relato da ocorrência do crime de tráfico de drogas e em razão de duas pessoas terem sido vistas se evadindo do local.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO assentou o entendimento de que, embora a busca e apreensão domiciliar sem mandado seja possível nos casos de crimes permanentes, a justificativa da medida não estará isenta de controle judicial
a posteriori
. Assim, a fim de que o núcleo fundamental da inviolabilidade da casa (art. 5º, XI, CRFB/88) seja protegido, apesar da dispensabilidade de mandado de busca e apreensão nas situações que configuram crimes permanentes, é fundamental que a entrada forçada em domicílio possua
justificativa prévia
, sob pena de ilegalidade.

O Pretório Excelso, inclusive, sublinha que “
não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016).

Portanto, o julgamento do presente caso depende da verificação da existência de justa causa para o ingresso dos policiais militares no imóvel onde a apelante estaria que, de acordo com a testemunha PM Eigon Lincoln de Lima, se deu por força do relato da ocorrência do crime de tráfico de drogas e em razão de duas pessoas terem sido vistas se evadindo do local.

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
habeas corpus
nº 696.084/SP, analisou caso onde “
policiais, diante de denúncia anônima
recebida, dirigiram-se à residência paciente e avistaram seu rosto
numa janela, ocasião em que este correu para os fundos da casa, não
obtendo êxito, naquele instante, os policiais em adentrar naquela
para detê-lo, porquanto o muro da frente era alto, só o fazendo
momentos após, encontrando no seu interior "meio tijolo de cocaína,
seis porções grandes de crack e 27 porções pequenas de crack, além
de uma balança de precisão e três facas com resquícios da droga. No
banheiro próximo à cozinha, havia um fundo falso atrás da porta, no
chão, onde foi encontrado mais um tijolo de cocaína", sem mais
outras demonstrações e indícios mínimos de que, naquele momento,
dentro da casa, estar-se-ia diante de uma situação de flagrante
delito
”.

E diante destas circunstâncias a Corte da Cidadania reconheceu a “
a nulidade da prisão em flagrante em
virtude das provas obtidas ilegalmente, por meio da entrada dos
policiais em domicílio alheio desprovida de mandado judicial, sendo
necessária, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "a prévia
realização de diligências policiais para verificar a veracidade das
informações recebidas
” (HC 696.084/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

O caso em tela é análogo ao mencionado no precedente supracitado. Primeiro, os agentes policiais receberam uma informação de um terceiro não identificado de que a apelante estaria traficando drogas nas proximidades de onde estavam fazendo ronda, ao se dirigirem ao local e serem avistados, dois indivíduos que estavam em frente ao local evadiram-se e outros dois abordados e posteriormente liberados. Neste mesmo momento os policiais entraram no imóvel onde a apelante estava, sem autorização ou mandado, revistaram-na e procederam buscas no local, onde encontraram 1,69 gramas de cocaína e 5,52 gramas de maconha.

Conquanto tenha sido encontrada a referida quantidade de entorpecentes, não é possível ignorar que não havia justa causa ou fundada suspeita para que os policiais militares entrassem na residência onde a apelante estava, pois nenhum indicativo sólido o suficiente da prática de tráfico de drogas estava presente, salvo a informação de um terceiro desconhecido. Naquilo que concerne aos indivíduos que correram ao verem a viatura policial militar não se pode concluir que estivessem vinculados à residência em questão, que tiveram contato com a apelante ou que dela adquiriram drogas, pois nenhum elemento fora produzido neste sentido.

Por fim, não é possível alegar que o ingresso se deu em busca dos cidadãos que saíram correndo do local, pois ainda que perseguição tenha havido, isto não autoriza agentes da lei a procederem buscas nas residências onde tenham se escondido. Sublinhe-se: não se está com esta pontuação, a afirmar-se que o ingresso de policiais em residências particulares no encalço de criminosos esteja proibido. O que se está a dizer é que estas hipóteses não autorizam, salvo demonstrada a relação do perseguido com o imóvel, a realização de buscas.

Diante das suspeitas de que o local era ponto de comércio ilícito de drogas, consoante afirmado pelos policiais militares ouvidos em juízo, esta informação isoladamente, além de não autorizar o ingresso domiciliar, deveria ter sido levada à Polícia Judiciária Civil para posterior investigação e providências legais no sentido de esclarecer se tais desconfianças se sustentavam e não promoverem a entrada em um domicílio protegido pelo manto constitucional da inviolabilidade sem ordem judicial.

Neste ponto, as lições da doutrina constitucional mais moderna merecem destaque: “
Flagrante delito é um conceito sobre o qual há pouca dúvida. Ainda assim, ele tem sido muitas vezes utilizado pelas autoridades policiais, com apoio do Ministério Público, de forma injustificada para que a invasão de domicílios sem determinação judicial seja aceita. Isso tem ocorrido especialmente nos casos de crimes permanentes, isto é, aqueles crimes cuja consumação se protrai no tempo, para os quais se atribui um estado de flagrância permanente, o que desconfigura a proteção do art. 5º, XI. Até mesmo o Supremo Tribunal Federal tem aceitado esta interpretação. Com isso, nos casos de crimes permanentes, o tribunal deu carta branca para que as autoridades policiais entrem na casa das pessoas até mesmo à noite. Esse é um desvirtuamento do conceito de flagrante para fins do art. 5º, XI.
Esse artigo estabelece a regra da inviolabilidade e permite a entrada excepcional, sem determinação judicial, apenas quando não há outra forma de conter danos maiores
.
Se há tempo para a obtenção de ordem judicial – e essa costuma ser a situação nos casos de crimes permanentes –, a entrada somente é permitida com essa ordem
.” (SILVA, Virgílio Afonso da.
Direito Constitucional Brasileiro
. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2021, p. 209).

Segundo a Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
” (art. 5º, XI, CRFB/88).

Destarte, em não tendo havido o consentimento do morador do local e a confissão por parte das testemunhas de que não houve autorização de ingresso somado ao fato de que inexistia justa causa para esta medida excepcional, reconheço a nulidade dos elementos probatórios originários da atuação policial e de todos que lhe são subsequentes, nos termos do art. 157,
caput
e art. 157, §1º, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, ainda que o ingresso policial tivesse se dado mediante autorização, entendo que as provas produzidas nos autos são insuficientes para a manutenção do decreto condenatório.

Ora, imputa-se à apelante o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) sob a alegação de que estava no interior de um imóvel conhecido como ponto de venda de drogas e em suas proximidades havia
1,69 gramas de cocaína e 5,52 gramas de maconha, além da informação de que um terceiro afirmou que a apelante estaria comercializando entorpecentes.

Entretanto, não vislumbro elementos seguros nos autos que vinculem a apelante à droga encontrada no local. Primeiro porque não foi encontrada em sua posse diretamente, segundo porque há menção nos autos de que o local era frequentado por outros indivíduos de que a apelante seja usuário de maconha, terceiro porque nenhum ato demonstrativo de comercialização fora visto, notadamente porque as pessoas que se evadiram estavam fora do imóvel e a apelante em seu interior.

Entendo, como o juízo
a quo
, que o álibi apresentado e as declarações das testemunhas de defesa, não demonstrem definitivamente sua inocência, mas não é menos certo que as provas produzidas pelo
Parquet
são igualmente insuficientes.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da apelante Selma Conceição dos Santos, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a fim de
absolvê-la
da acusação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Em virtude da absolvição da apelante, deixo de apreciar o recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão da perda de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022